Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo demandado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da operação de crédito no valor de R$ 39.000,00, determinando ao Requerido que se abstenha de exigi-la do autor e lhe restitua os valores que eventualmente tenha pago a seu título; e para condenar a Requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.
2. A parte autora ajuizou ação para requerer a anulação da compra realizada em seu cartão de crédito no valor de R$ 39.000,00 sob a alegação de que foi efetivada por meio de fraude, que sofreu um golpe conhecido como “golpe do delivery” e a condenação da parte Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID. 50163470 e anexos). As contrarrazões foram ofertadas ao ID. 50163476.
4. Em suas razões recursais, alega o Recorrente que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo Recorrido, considerando que promove medidas tanto de prevenções a fraudes a seus sistemas quanto de conscientização aos clientes, publicando alertas acerca dos principais golpes praticados; alega que não pode ser responsabilizado pela realização de transações efetuadas com o uso de cartão pessoal e senha do correntista, não havendo de sua parte falha de prestação de serviço. Argumentou que não houve a ocorrência de danos morais, devendo o pedido ser julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que o valor arbitrado fosse minorado. Dessa forma, requer a reforma da sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso concreto. Rejeito o pedido de efeito suspensivo.
6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. No caso, o autor recebeu ligação de terceiro se passando por funcionário do setor de segurança do banco, orientando-o a cancelar seu cartão de crédito para evitar iminente tentativa de fraude em sua conta. O autor seguiu as orientações e, em seguida, percebeu a realização de operações bancárias indevidas em sua conta bancária. É evidente que o furto de dados ocorreu quando foi efetuada ligação por meio de número oficial do banco e totalmente configurada com a entrega do chip retirado do cartão do Requerente ao estelionatário, fato este incontroverso. O próprio banco reconhece que a fraude se utiliza de dados legítimos dos clientes, de procedimentos similares aos efetuados pelos canais de atendimento da instituição financeira e até do mesmo número da linha telefônica das centrais de atendimento o que, em conjunto, são suficientemente capazes para ludibriar as vítimas. Logo, o consumidor não pode arcar com os prejuízos sofridos, mormente quando repassa dados para número oficial do banco. Não seria crível imaginar que tais dados pessoais e nem que tal número estaria sendo utilizado por estelionatários. Assim, a instituição financeira que aufere lucro com a atividade deve ser responsabilizada, assumindo o risco do empreendimento quando não é capaz de fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos consumidores.
8. Refere-se o presente contexto a tema já pacificado pelas Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ no. 0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras".
9. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.
10. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual se mostra correta a sentença que determinou que o banco restitua os danos materiais sofridos pelo consumidor.
11. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do banco Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
12. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
14. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.